Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-36.2019.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000037-36.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VOLMIR MARCHIORO - CPF: 405.432.501-72 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), BRUNA LARISSA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 057.779.231-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VOLMIR MARCHIORO - CPF: 405.432.501-72 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELPIDIO DAROIT, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO VOLMIR MARCHIORO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. USO DE FOGO EM ÁREA RURAL SEM AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
PROPTER REM
. ÁREA ANTROPIZADA E PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DESNECESSIDADE DE PRAD. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DOS PARTICULARES, UM PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor obrigações de não fazer e de fazer, consistentes em abstenção de desmatamento com uso de fogo sem autorização e apresentação de plano de recuperação de área degradada (PRAD).

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel rural arrendado; (ii) estabelecer se a nulidade do auto de infração administrativo inviabiliza a responsabilização civil; (iii) determinar a necessidade de apresentação de PRAD e eventual condenação por danos materiais, morais coletivos e intercorrentes.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, recaindo tanto sobre o proprietário quanto sobre o possuidor do imóvel, ainda que não detenham a posse direta à época do fato (STJ, Súmula 623).

4. A nulidade de auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal (CF, art. 225, § 3o).

5. A perícia técnica e o relatório da SEMA-MT atestam que a área atingida por queima irregular é antropizada e utilizada para pastagem desde 2002, situando-se em zona de uso alternativo do solo, não sujeita à recomposição
in loco
por PRAD.

6. A imposição de obrigação de recuperação ambiental em área consolidada afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo ônus excessivo sem correspondente benefício ambiental.

7. Não restou comprovado dano ambiental residual ou intercorrente, tampouco degradação relevante do patrimônio natural, razão pela qual não se justifica a indenização por dano material ou moral coletivo.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos dos particulares, um parcialmente provido e o outro provido, para afastar a obrigação de apresentar PRAD. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, alcançando tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, independentemente de quem tenha praticado o ato.

2. A nulidade do auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, ante a independência entre as esferas administrativa, cível e penal.

3. Em área antropizada e passível de uso alternativo do solo, não se impõe a obrigação de recomposição ambiental por PRAD quando não verificado dano residual significativo.

4. O uso irregular do fogo, em área de uso alternativo do solo, sem supressão de vegetação nativa ou afetação a zonas protegidas, não gera, por si só, dever de indenização por danos materiais, morais coletivos ou intercorrentes.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 12.651/2012, arts. 3o, VI, e 17; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 623; STJ, AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.06.2020, DJe 17.06.2020; STF, RE 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.08.2019; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; TJMT, ApCiv 1001352-20.2020.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 03 (três) Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por Volmir Marchioro e por Elpídio Daroit, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Elpídio Daroit, em seu Apelo, alega, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Aventa a prejudicial de mérito de nulidade do auto de infração, objeto da ação, por violação ao devido processo legal e por divergência quanto à área apontada na perícia realizada.

E, no mérito, sustenta que o suposto dano ambiental ocorreu em área rural consolidada e que, nessa hipótese, ainda que tenha havido desmatamento, o Código Florestal não impõe o dever de recuperação do meio ambiente mediante a elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Diante disso, requer o provimento do Recurso de Apelação Cível por ele interposto, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a nulidade do Auto de Infração.

De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da incompatibilidade das obrigações impostas na sentença com a realidade da área rural antropizada.

Volmir Marchioro, por sua vez, verbera que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau
incorreu em equívoco quanto às características da área que, segundo alega, se encontra antropizada desde o ano de 2002, inexistindo vegetação nativa a ser recuperada.

Argumenta que a exigência de PRAD é ilegal, uma vez que o imóvel rural não possui vegetação nativa há mais de 20 (vinte) anos.

Aduz, ainda, que a legislação vigente admite o uso controlado do fogo, razão pela qual não haveria que se falar em qualquer dano ambiental a ele atribuível.

Com tais fundamentos, requer o provimento de seu recurso, para que seja afastada a obrigação de apresentação do PRAD ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do prazo para apresentação do referido plano até a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões a ambos os recursos, conforme registrado no
id. 287873090.

Por outro lado, em suas razões recursais, o
Parquet
insurge-se contra a sentença, sob o argumento de que os danos ambientais causados pelos Apelados afetam toda a coletividade,
razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos materiais, morais coletivos e interinos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, nos ids. 287873088 e 287873089.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Procuradores Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial, para reconhecer o dever de indenização por dano material e moral coletivo, bem como pelo provimento parcial dos recursos interpostos por Elpídio Daroit e Volmir Marchioro, para afastar a obrigação de apresentação de PRAD (id. 2992366369).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elpídio Daroit e Volmir Marchioro insurgem-se contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na petição inicial da Ação Civil Pública por Dano Ambiental.

Extrai-se dos autos que o
Parquet
ajuizou a mencionada demanda em desfavor dos outros dois Apelantes, com fundamento no Relatório Técnico n. 249/DUDSINOP/SUADD/SEMA-MT/2018, o qual identificou a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural denominado “Fazenda Alvorada”, situado no Município de Nova Ubiratã/MT, consubstanciado na queima de 170,834 hectares de área agropastoril, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrida em 2018.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que os requeridos se abstenham de desmatar, com uso de fogo, área de floresta ou de vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial (Fazenda Alvorada), sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que os requeridos recomponham o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Confirmo a medida liminar, por seus próprios fundamentos” (id. 287873070).

Contra a sentença, todas as partes litigantes interpuseram Recursos de Apelação Cível, aos quais passo à análise individualizada.

Da apreciação do Apelo interposto por Elpídio Daroit.

Da preliminar de mérito de ilegitimidade passiva.

Conforme relatado, em sede de preliminar de mérito, Elpídio Daroit sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não exerce a posse direta do imóvel, uma vez que, à época dos fatos, a área estava arrendada a Volmir Marchioro.

Adianto que a tese não comporta provimento.

Sabe-se que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, e que a obrigação de repará-los adere à propriedade. Por essa razão, não se deve perquirir se o causador do dano era o proprietário ou apenas o possuidor do imóvel à época dos fatos, visto que a ação pode ser direcionada contra ambos ou contra qualquer um deles.

Esta é a orientação da Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
As obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
.

Importante destacar, ainda, que sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).

Dessa forma, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental, o proprietário pode ser demandado, independentemente de exercer a posse da área na data dos fatos.

Nesse mesmo sentido, está o entendimento deste Sodalício, inclusive desta Terceira Câmara Julgadora. Confira:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental para condenar o réu ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, além de indenização por dano material ambiental a ser apurado em liquidação de sentença. O primeiro recurso, interposto por Lidio Vitorino dos Santos, questiona a legitimidade passiva e impugna a condenação, a incidência da multa e o valor fixado. Requer a conversão da multa. O segundo, do Ministério Público, busca a fixação imediata do valor da indenização por dano material.

II. Questão em discussão

[...]

4. Ainda que fosse possível o conhecimento da preliminar,
os documentos acostados demonstram que o imóvel permanecia, à época da infração, registrado em nome do apelante, sendo irrelevante eventual alienação parcial posterior, pois a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, podendo recair sobre o atual ou o antigo proprietário.

[...]

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que o dano tenha ocorrido antes de eventual alienação parcial não registrada. 2. A indenização por dano material ambiental deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, em observância ao contraditório e à necessidade de verificação da efetividade da recomposição ambiental. 3. A fixação de astreintes para o caso de descumprimento é admitida, devendo, contudo, ser estabelecido limite. 4.É incabível a conversão de multa judicial cominatória em prestação de serviços ambientais em sede de ação civil pública.”

Dispositivos legais citados: Lei no 6.938/1981, art. 1.245; CPC, art. 337, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; TJMT, ApCiv 0000652-76.2014.8.11.0088, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.2.2025; TJMT, ApCiv 1000547-15.2022.8.11.0052, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.202; TJMT ApCível n 0003233-38.2017.8.11.0095, rel. Des. Márcio Vidal, 11/02/2023.

(N.U 1001136-41.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025). Negritei.

Dessa forma, diante de tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva.

Da prejudicial de mérito de nulidade do Auto de Infração.

Em seu Apelo, o Recorrente Elpídio Daroit aduz, ainda, a nulidade do Auto de Infração, porque não teria sido citado no processo administrativo ambiental respectivo, bem como em razão de suposta divergência da área do imóvel rural, quando contraposta com a perícia realizada nos presentes autos.

Conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, é de notório conhecimento que a Constituição da República, em seu art. 225, § 3o, estabelece que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente poderá ser apurada em três esferas distintas, a saber: civil, administrativa e criminal, pois cada uma delas possui fundamentos e finalidades próprias, de modo que a responsabilização em uma não exclui a das outras.

Portanto, a eventual nulidade do Auto de Infração administrativo não interfere diretamente na análise da responsabilidade civil pelos danos ambientais verificados nos autos, pois o referido documento é apenas um dos elementos probatórios possíveis, não constituindo, por si só, pressuposto de validade da demanda cível. Além disso, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme a jurisprudência pacífica do STJ.

Nessa linha de raciocínio, este Sodalício possui entendimento pacificado de que eventual argumento acerca da nulidade a macular o processo administrativo ambiental não conduz à rejeição dos pedidos formulados pelo
Parquet
na órbita cível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL - NÃO VERIFICAÇÃO — DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL E PENAL AMBIENTAL CONSIDERADA IMPRESCRITÍVEL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 999 — REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSENTES — RECURSO NÃO PROVIDO.

A anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654833/AC (Tema no 999), com repercussão geral, fixou a tese de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, logo, uma vez constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco,
a anulação do auto de infração ambiental pela Administração não extingue o interesse processual do legitimado para buscar a reparação judicialmente na esfera cível e penal, a se considerar principalmente a magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

(N.U 1000086-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 03/08/2021). Negritei.

Em vista disso, sem maiores delongas,
afasto
a prejudicial de mérito elencada e passo à análise do mérito.

Da apreciação do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a higidez da condenação estabelecida pelo Juízo singular, consubstanciada na apresentação de PRAD, com vistas à recomposição do meio ambiente degradado por meio de reflorestamento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Impende consignar que o ordenamento jurídico-ambiental pátrio, em seu complexo alcance normativo, estabelece critérios rigorosos para o manejo de áreas degradadas, em perfeita consonância com o mandamento constitucional insculpido no artigo 225 da Constituição Federal, que eleva a proteção ao meio ambiente ao
status
de dever fundamental do Estado e da coletividade.

Nessa perspectiva, a Lei n. 12.651/2012, que institui o Código Florestal, preconiza, como imperativo categórico, a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL) que tenham sofrido degradação, obstando, de maneira peremptória, a perpetuação de atividades econômicas, nessas áreas, sem a devida regularização ambiental.

Com efeito, o supracitado diploma legal, em seu artigo 3o, inciso VI, delineia, com precisão cartesiana, o conceito de “uso alternativo do solo”, configurando-o como a substituição de cobertura vegetal nativa por outras formas de ocupação decorrentes da ação antrópica, notadamente as atividades agropecuárias.

Imperioso salientar, contudo, que tal utilização encontra-se inexoravelmente condicionada à observância dos limites legais e dos princípios basilares da sustentabilidade, impondo ao proprietário ou possuidor a adoção de medidas conservacionistas e regenerativas do patrimônio ambiental.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.199/2021, do Estado de Mato Grosso, traz a definição de Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS), dispondo:

Art. 2o Para os efeitos deste decreto, entende-se por:

[...]

XXI - Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS): caracterizada pelas áreas de uso antropizado do solo, áreas degradadas e áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental.

No caso,
embora a queima tenha se dado de forma irregular, com ausência de autorização do órgão ambiental competente e realizada em período vedado, incidiu sobre área considerada passível de uso alternativo do solo.

Tal circunstância foi atestada no Relatório Técnico n. 249/DUDSINOP/SUADD/SEMA-MT/2018, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que indicou expressamente: “fora de área restrita”.

Referida conclusão foi, posteriormente, corroborada pelo laudo pericial judicial, o qual apontou que a vegetação atingida correspondia a “pastagens” e à área “antropizada” desde o ano de 2002, evidenciando, portanto, o uso consolidado do local para fins agropastoris há mais de uma década.

Assim, a manutenção da condenação na obrigação de fazer, consistente na recomposição do dano ambiental, apresenta-se desarrazoada e desproporcional, notadamente porque a supressão da vegetação ocorreu em área situada fora dos limites da reserva legal, classificada como Área de Uso Alternativo do Solo (AUAS), espaço este juridicamente passível de exploração econômica, desde que em rigorosa observância aos ditames normativos pertinentes e mediante prévia anuência do órgão ambiental competente.

Dessa forma, a imposição de obrigação de não fazer, consubstanciada na vedação à prática de novos desmatamentos, com uso de fogo, sem a devida autorização legal, revela-se providência mais consentânea com a principiologia que orienta a tutela do meio ambiente, configurando-se medida preventiva dotada de superior eficácia e razoabilidade no contexto da presente controvérsia.

Por outro lado, a exigência de apresentação de PRAD, no caso, viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto impõe ônus manifestamente excessivo ao administrado, sem correspondente necessidade de reparação ambiental.

À luz dessas premissas fundamentais, inexistindo obrigação de restaurar o meio ambiente degradado
in natura
, a condenação à obrigação de fazer revela-se desprovida de substrato jurídico.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE CERRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ÁREA PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o proprietário rural por desmatamento de 21,40 hectares de vegetação nativa em área de cerrado sem autorização válida do órgão ambiental competente, impondo obrigações de recuperação ambiental e pagamento de indenização por danos materiais residuais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo dano ambiental, considerando a alegação do recorrente de que possuía Declaração de Limpeza de Área (DLA); (ii) estabelecer se a área desmatada, por ser passível de uso alternativo do solo, exige recuperação in loco; (iii) determinar a legitimidade da condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

4. A Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 1418/2023 apresentada pelo recorrente não abrangia a área específica desmatada, havendo sobreposição de polígonos não coincidentes com a intervenção ambiental constatada pela fiscalização.

5. Não há comprovação de que a área objeto da supressão está inserida em zona legalmente protegida, como Reserva Legal, Área de Preservação Permanente ou Unidade de Conservação, tratando-se de área passível de uso alternativo do solo.

6. Nas hipóteses de desmatamento realizado fora de área protegida, ainda que sem autorização, não se impõe automaticamente a obrigação de recuperar in loco ou indenizar por danos materiais, desde que se trate de área passível de conversão e não haja prejuízo concreto a funções ambientais sensíveis.

7. A conduta do recorrente caracterizou infração administrativa ambiental por descumprimento das regras de controle e fiscalização do uso do solo, ensejando responsabilização civil por dano moral coletivo.

8. O dano moral coletivo decorre da própria ofensa à ordem jurídica ambiental, sendo presumido (in re ipsa) e independente da demonstração de sofrimento concreto ou mensurável da coletividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1. Em áreas passíveis de uso alternativo do solo, o desmatamento irregular, quando não afeta zona especialmente protegida, não enseja obrigatoriamente a recuperação in loco, devendo ser afastadas as condenações referentes à recuperação ambiental e indenização por danos materiais residuais.

2. A infração às normas de controle e fiscalização ambiental, ainda que em área passível de conversão, configura dano moral coletivo presumido (in re ipsa), independentemente da demonstração de sofrimento concreto da coletividade.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT.

(N.U 1002779-64.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Com tais fundamentos, estou convencido de que o recurso interposto por Elpídio Daroit deve ser parcialmente provido para que a obrigação de fazer, consistente na recomposição do meio ambiente degradado por meio de apresentação de PRAD, seja afastada.

Da apreciação do Apelo interposto por Volmir Marchioro.

O pedido recursal do Apelante Volmir Marchioro resume-se ao reconhecimento da ilegalidade de apresentação de plano de recuperação da área degradada, haja vista se tratar de imóvel rural cuja área é antropizada.

Os fundamentos são os mesmos daqueles expostos na análise do Apelo interposto por Elpídio Daroit, o que implica a reforma parcial da sentença, para afastar a obrigação de recompor o meio ambiente por meio de PRAD.

Sendo assim, à luz da mesma fundamentação, o provimento do Recurso ora sob análise é medida impositiva.

Da apreciação do Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de condenação dos Apelados ao pagamento dos danos causados, nas concepções material, moral coletivo e interino/intercorrente.

Com efeito, tanto a jurisprudência pátria quanto a doutrina contemporânea reconhecem duas espécies de danos materiais decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo Magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do PRAD.

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

Nesse sentido, segue entendimento paradigmático proferido pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1.940.030/SP 2021/0038297-6, Relator Min. OG Fernandes, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 06/09/2022).

No que tange ao dano moral coletivo, anoto que, diferentemente do individual, consubstancia-se na ofensa aos valores e direitos metaindividuais, na medida em que atinge a esfera moral da coletividade, independentemente da demonstração de abalo concreto em cada indivíduo.

No campo ambiental, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o cabimento da indenização moral coletiva diante da degradação significativa do patrimônio natural, ainda que não se identifique vítima individualizada, bastando a violação a um bem jurídico de fruição comum.

No caso em apreço, evidente que as provas constantes dos autos demonstram a inexistência de dano na área, uma vez que se trata de uso irregular do fogo, em razão da ausência de autorização do órgão ambiental competente.

Não há, portanto, dano material a ser indenizado, em qualquer modalidade, pois não houve supressão de vegetação nem degradação significativa do patrimônio natural, tampouco se pode falar em tempo de permanência da área desmatada.

Neste sentido, eis julgado deste Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I). Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024).

Por todo o narrado, o caso é de desprovimento do Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões, em parcial consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Elpídio Daroit;
AFASTO
a prejudicial de mérito de nulidade do auto de infração por ele aventada; e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao seu Recurso de Apelação Cível, para afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área rural, mantendo-se inalterados os demais pontos recursais. Nesse mesmo sentido de afastar a obrigação de fazer,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Volmir Marchioro.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para manter a improcedência dos pedidos de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025